Tribunal: TJMT
Processo: 1017386-68.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017386-68.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDEIR FERREIRA DE SOUZA - CPF: 054.222.271-07 (APELANTE), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0370-77 (APELADO), RODRIGO ROCHA DE SOUZA - CPF: 954.481.287-34 (ADVOGADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 399.160.008-08 (ADVOGADO), RODRIGO DE ASSIS TORRES - CPF: 053.436.797-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO - DEFEITO NO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FABRICANTE – INGESTÃO DO PRODUTO CONTAMINADO – IRRELEVÂNCIA (PRECEDENTES DO STJ) – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO. 1. É objetivamente responsável o fabricante pelo fato do produto, consubstanciado na existência de corpo estranho em produto alimentício, nos termos do art. 12 do CDC 2. A caracterização do dano moral nas hipóteses em que constatada a existência de corpo estranho no interior do produto alimentício prescinde de comprovação da efetiva ingestão do alimento com corpo estranho pelo consumidor, "pois, invariavelmente estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição de produto contaminado" (STJ - REsp n. 1.899.304/SP).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLAUDEIR FERREIRA DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1017386-68.2022.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra CARGILL AGRICOLA S.A, julgou improcedente o pedido por entender que “o dano caracterizado na compra do produto impróprio é hipotético, e não tem o condão, de por si só, gerar ofensa à moral, versada nos direitos da personalidade”. A sentença condenou o autor ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC (cf. Id. n. 203706140)

O apelante sustenta que “há pedido expresso (...) para a realização de audiência de instrução e julgamento para apresentação do corpo estranho à empresa” e, ainda, que “há que se registrar que a empresa não requereu provas e ainda, em sua defesa, não questionou a existência do corpo estranho em seu produto”

Defende que “havendo ou não controle de qualidade, o fato narrado já foi comprovado. Há nos autos fotos do produto consumido”

Discorre que “o Juízo entendeu não ser o caso de inversão do ônus probatório, porém no caso, o autor é o destinatário final do produto oferecido, o que caracteriza a relação de consumo entre as partes” e, ainda que “a inversão do ônus da prova deve ser aplicada no caso concreto para que, se houver necessidade de prova pericial, que ela seja produzida pela parte com maiores condições entres os litigantes, ou seja, a empresa (frente ao consumidor hipossuficiente)”

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação da empresa em indenização por danos morais (cf. Id. 203706141
)

Intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (cf. Id. nº 203706143).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

CLAUDEIR FERREIRA DE SOUZA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra CARGILL AGRÍCOLA S/A, também qualificada no processo, visando o ressarcimento dos danos descritos na inicial.

O autor aduz que adquiriu da empresa ré, um molho de tomate da marca CICA – POMODORO. Argumenta que, abriu a embalagem, utilizou o produto e ao fazer o descarte percebeu a presença de uma matéria escura, semelhante ao couro de um rato. Sustenta que o produto é impróprio para consumo e que houve violação de seus direitos. Requer a reparação indenizatória. Juntou documentos.

Citada, a ré apresentou defesa (Id. 95399264). No mérito, sustenta que possui métodos de fabricação, de higiene, da qualidade e a excelência que confere a fabricação dos seus produtos. Afirma que não restou comprovado o dano e o nexo causal. Pede a improcedência da ação. Juntou documentos.

(...)

Adentro no mérito da ação, observando que se trata de pedido de indenização por danos morais, ante ao argumento da presença de um rato dentro da embalagem de massa de tomate, produzido pela empresa ré.

Para a configuração da responsabilidade civil, necessária a verificação da ocorrência dos requisitos exigidos nos artigos 927, 186 e 187, todos do Código Civil. A saber:

(...)

Dos dispositivos supratranscritos extrai-se que, para caracterizar-se o direito à reparação civil, exige-se a ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano.

(...)

Na hipótese dos autos, diante da narrativa constante da inicial, não houve comprovação de nexo de causalidade a ensejar condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pela ausência de comprovação de que no produto constava aquele objeto estranho.

Ressalto que, a parte autora foi instada a especificar as provas que pretendiam produzir, esta pugnou pela realização da audiência, o que seria menos viável, sendo o melhor cabimento a prova pericial, a qual constataria se, de fato, o produto encontrado seria oriundo da embalagem e se foi processado junto com a substância produzida pela parte ré.

Calha pontuar que, embora disponha a legislação consumerista ser dever do fabricante demonstrar não ter havido defeito no produto, tal fato não desonera o consumidor de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado em juízo cabendo-lhe comprovar, a verossimilhança de suas alegações, ainda que minimamente.

Lado outro, mesmo que a tese da parte autora prevalecesse, entendo que a comercialização de um produto alimentício defeituoso, apesar de ser fato totalmente reprovável, deve ensejar punição na esfera administrativa, bem como a substituição do produto, ou sua devolução e recuperação do valor pago. Contudo, não pode ser causa de dano moral ao adquirente que não o ingeriu

Nesse diapasão, o simples fato de adquirir produto impróprio para o consumo não teve o condão de causar dano moral ao autor, visto que não consumiu o produto, nem teve sua saúde ou de seus familiares ameaçada, mas, no máximo, mero aborrecimento, haja vista que se imaginar ingerindo o produto contaminado, não pode vislumbrar qualquer ofensa aos direitos da personalidade.

Neste sentir, ainda que se aplique a responsabilidade objetiva, não houve dano moral a ser reparado. Ora, não se desconhece em momento algum o infortúnio enfrentado pelo demandante de comprar um produto e constatar que está aparentemente impróprio para consumo, o que gera um mal estar momentâneo.

Entretanto, o dano caracterizado na compra do produto impróprio é hipotético, e não tem o condão, de por si só, gerar ofensa à moral, versada nos direitos da personalidade. Vale dizer, a ausência de consumo do produto cria o dano por hipótese de ofensa, mas que não traz repercussão nos direitos da extrapatrimonialidade, já que o risco à saúde não pode sequer ser mensurado.

(...)

Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido inicial. Condeno ao requerente aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da requerida, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC. A sucumbência, referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Narra o apelante que adquiriu, no supermercado local, produto denominado “molho de tomate” marca CICA- Pomodoro,
“para consumo próprio e da sua família. Após o uso (consumo), ao fazer a limpeza do ambiente e destinação da embalagem, percebeu que dentro do recipiente havia um corpo estranho. Ao “puxar” para fora da embalagem, percebeu ser uma espécie de couro de animal: que já haviam ingerido o produto durante a refeição, causando náuseas e vômito”.

Cinge-se a controvérsia à aferição da caracterização no caso concreto de dano moral passível de indenização decorrente da presença de corpo estranho em produto de gênero alimentício.

No caso, verifica-se que o autor/apelante imputa à fabricante/apelada, a responsabilidade pelos danos morais experimentados em razão de produto alimentício que continha corpo estranho em seu interior.

Os artigos 12 do CDC dispõem o seguinte:

"Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse contexto, vale ressaltar que a Segunda Seção do eg. STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.899.304/SP, decidiu que a existência de corpo estranho em produtos alimentícios, como no caso dos autos, configura hipótese de fato do produto (defeito), previsto no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO. 1. Ação ajuizada em 11/05/2017. Recurso especial interposto em 24/07/2020 e concluso ao gabinete em 13/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, na hipótese dos autos, caracterizou-se dano moral indenizável em razão da presença de corpo estranho em alimento industrializado, que, embora adquirido, não chegou a ser ingerido pelo consumidor. 3. A Emenda Constitucional nº 64/2010 positivou, no ordenamento jurídico pátrio, o direito humano à alimentação adequada (DHAA), que foi correlacionado, pela Lei 11.346/2006, à ideia de segurança alimentar e nutricional. 4. Segundo as definições contidas na norma, a segurança alimentar e nutricional compreende, para além do acesso regular e permanente aos alimentos, como condição de sobrevivência do indivíduo, também a qualidade desses alimentos, o que envolve a regulação e devida informação acerca do potencial nutritivo dos alimentos e, em especial, o controle de riscos para a saúde das pessoas. 5. Nesse sentido, o art. 4º, IV, da Lei 11.346/2006 prevê, expressamente, que a segurança alimentar e nutricional abrange "a garantia da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos". 6. Ao fornecedor incumbe uma gestão adequada dos riscos inerentes a cada etapa do processo de produção, transformação e comercialização dos produtos alimentícios. Esses riscos, próprios da atividade econômica desenvolvida, não podem ser transferidos ao consumidor, notadamente nas hipóteses em que há violação dos deveres de cuidado, prevenção e redução de danos. 7. A presença de corpo estranho em alimento industrializado excede aos riscos razoavelmente esperados pelo consumidor em relação a esse tipo de produto, sobretudo levando-se em consideração que o Estado, no exercício do poder de polícia e da atividade regulatória, já valora limites máximos tolerados nos alimentos para contaminantes, resíduos tóxicos outros elementos que envolvam risco à saúde. 8. Dessa forma, à luz do disposto no art. 12, caput e § 1º, do CDC, tem-se por defeituoso o produto, a permitir a responsabilização do fornecedor, haja vista a incrementada - e desarrazoada - insegurança alimentar causada ao consumidor. 9. Em tal hipótese, o dano extrapatrimonial exsurge em razão da exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e à sua incolumidade física e psíquica, em violação do seu direito fundamental à alimentação adequada. 10. É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021.)"

No caso, o autor/apelante trouxe aos autos imagem que comprova que, no produto produzido pela empresa/apelada, foi encontrado a presença de um corpo estranho e, ainda, afirmou que utilizou o produto na alimentação de sua família.

Constatado o defeito do produto e o nexo causal, resta perquirir acerca da ocorrência do evento danoso.

Na espécie, como dito, a questão relativa à existência de corpo estranho no interior do produto adquirido pelo autor não foi controvertida no feito.

A despeito da fragilidade do conjunto probatório nesse particular, verifica-se que a conduta da empresa/apelada violou direitos da personalidade do autor/apelante, porquanto expôs a sua saúde a risco concreto de lesão, circunstância esta que não é alterada em razão de eventualmente não ter ocorrido a efetiva ingestão do corpo estranho.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES - VIA PROCESSUAL INADEQUADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO COM CORPO ESTRANHO - LARVAS DE INSETO - DEFEITO NO PRODUTO - FABRICANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - IRRELEVÂNCIA DA INGESTÃO - PRECEDENTES STJ - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM - CRITÉRIO BIFÁSICO.1. Prestam-se as contrarrazões apenas como meio de defesa em relação às teses recursais aventadas pelo apelante, não consubstanciando a via processual adequada à postulação da reforma da sentença, em substituição ao recurso legalmente previsto para tal finalidade.2. É objetivamente responsável o fabricante pelo fato do produto, consubstanciado na existência de corpo estranho em produto alimentício, a teor do art. 12 do CDC.3. A caracterização do dano moral nas hipóteses em que constatada a existência de larvas no interior do produto alimentício prescinde de comprovação da efetiva ingestão do alimento com corpo estranho pelo consumidor, "pois, invariavelmente estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição de produto contaminado" (REsp n. 1.899.304/SP).4. Para quantificação do quantum indenizatório, me filio ao critério bifásico elaborado pela Segunda Seção do STJ, exegese que considera i) o interesse jurídico lesado e os julgados semelhantes; e ii) a gravidade do fato, a responsabilidade do agente e o poder econômico do ofensor. (TJMG – 9ª Câmara Cível - Apelação Cível 1.0000.23.256013-6/001 – Rel.: Des. Leonardo de Faria Beraldo – Julg. 12/03/2024)

Quanto ao valor da indenização, não existe regra objetiva para sua fixação. Justamente por isso é que quantificação dessa natureza deve guardar perfeita correspondência com a gravidade objetiva do fato e seu efeito lesivo, bem assim com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa, ajustando-se ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, segundo a qual a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida.

Nesse contexto, ao se estabelecer a quantia devida, deve o legislador ficar atento ao limite do razoável, sem afastar-se da finalidade compensatória, não permitindo que se enverede pelo rumo das pretensões absurdas.

Desta feita, tomando as circunstâncias do caso, sem perder de vista razão e proporção, tampouco a particularidade de que, embora dotadas de caráter punitivo, indenizações tais não podem ancorar enriquecimento indevido, entendo que o montante de R$ 3.000,00, se mostra adequado para a reparação do dano sofrido.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformar a sentença, para reconhecer o dano moral no presente caso e condenar a empresa/apelada ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente a empresa/apelada, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024